Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se admite ofensa ao Princípio da dialeticidade quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.
2. Embora não se desconheça que o Juiz é o destinatário da prova, e, nessa condição, pode inclusive dispensar a sua produção desde que o faça de forma fundamentada, é manifesta a relevância da prova pericial para a demanda, porque os fatos discutidos necessitam, ou, pelo menos, serão adequadamente compreendidos somente por meio da intervenção do “expert” na matéria, no caso, perito grafotécnico.
3. O julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao magistrado decidir a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato, os quais não exijam provas por serem notórios ou presumidos. A doutrina também admite a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a produção de provas se mostrar desnecessária.
4. O dever de dar uma resposta concreta ao jurisdicionado envolve tanto a necessidade de um processo célere quanto o dever de um julgamento adequado. Por esse motivo, o julgador não pode abrir mão de garantias constitucionais, sob pena de assumir, por consequência, o risco de não proferir decisão adequada à realidade dos fatos levantados na demanda.
5. No caso, a questão traz matéria substancialmente de prova fática, relacionada a efetiva contratação do empréstimo que, segundo afirma a requerente, é proveniente de fraude, pois não foi por ela contratado. Verifica-se, portanto, a necessidade de produção de prova para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo.
6. Os autos devem retornar ao juízo de origem para que possa ser realizada a adequada instrução probatória, de modo a averiguar, de forma efetiva, a autenticidade da assinatura e a alegada fraude na contratação.
7. Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à adequada instrução probatória.